Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a natureza de “falso coletivo” do plano de saúde contratado, determinou a exclusão dos reajustes por sinistralidade, com aplicação dos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais/familiares, e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos indevidamente entre março de 2022 e março de 2025, bem como daqueles pagos no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se incide a prescrição anual ou trienal sobre a pretensão de declaração de nulidade de cláusula de reajuste com repetição de indébito; (iii) determinar se o plano contratado configura “falso coletivo”, com consequente afastamento do reajuste por sinistralidade e aplicação dos índices da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.
4. Aplica-se o prazo prescricional trienal às ações que visam à declaração de nulidade de cláusula de reajuste em plano de saúde cumulada com repetição de indébito, por se tratar de pretensão condenatória fundada no enriquecimento sem causa, conforme o Tema 610 do STJ (REsp 1.360.969/RS) e o art. 206, § 3o, IV, do CC/2002.
5. Como a ação foi ajuizada em 31/03/2025 e a restituição foi limitada ao período de março de 2022 a março de 2025, não há parcelas atingidas pela prescrição.
6. Caracteriza-se o plano coletivo empresarial quando há vínculo empregatício ou estatutário entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante, nos termos do art. 16, VII, da Lei 9.656/1998 e do art. 5o da RN 195/2009 e da RN 557/2022 da ANS.
7. Configura-se “falso coletivo” quando a pessoa jurídica não possui atividade econômica efetiva, não mantém empregados registrados e inclui exclusivamente familiares do titular como beneficiários, hipótese reconhecida pela Nota Técnica no 59/2018/DIPRO/ANS.
8. A prova pericial atesta que o contrato, embora formalmente coletivo empresarial, possui composição exclusivamente familiar, sem empregados CLT, enquadrando-se como “falso coletivo” e devendo ser equiparado a plano individual/familiar para fins de reajuste.
9. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que planos coletivos caracterizados como “falso coletivo” sejam tratados como planos individuais, aplicando-se os índices de reajuste da ANS (AgInt no REsp 2.126.901/SP; REsp 2.244.218/SP; REsp 2.203.816/SP).
10. A operadora não apresenta estudos atuariais, memória de cálculo, demonstrativos de sinistralidade ou composição do pool que justifiquem os percentuais aplicados, em descumprimento ao dever de comprovação previsto no art. 373, II, do CPC e às exigências de transparência.
11. Reconhecida a abusividade dos reajustes por sinistralidade em falso coletivo, impõe-se a aplicação dos índices máximos da ANS para planos individuais/familiares, com restituição simples dos valores cobrados a maior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula de reajuste em plano de saúde cumulada com repetição de indébito submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC/2002.
2. Configura “falso coletivo” empresarial o plano contratado por pessoa jurídica sem empregados, composto exclusivamente por familiares do titular, devendo ser equiparado a plano individual/familiar.
3. É abusivo o reajuste por sinistralidade aplicado a plano “falso coletivo” sem comprovação atuarial idônea, impondo-se a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 16, VII; CC/2002, art. 206, § 3o, IV, CPC/2015, arts. 373, II, 932, III, 1.010, II e III, e 85, § 11; RN 195/2009/ANS, art. 5o; RN 557/2022/ANS, art. 5o e 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.360.969/RS (Tema 610), Rel. Min. Marco Buzzi/Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10/08/2016; STJ, REsp 2.244.218/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/02/2026; STJ, REsp 2.203.816/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 01/09/2025; TJDFT, Acórdão 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1834563, 0713597-60.2023.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1644237, 0704391-03.2019.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 23/11/2022.